Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. REVELIA DO EMBARGADO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é nula a sentença que apresenta fundamentação consistente e adequada sobre aos fatos narrados e argumentos articulados nos embargos à execução, concluindo que “os cálculos apresentados pelo embargado estão corretos”, em observância à norma legal do art. 489, §1o, incisos I a IV, do CPC e art. 93, inciso IX, da CF. A discordância do apelante dos fundamentos da sentença é matéria afeta ao mérito do recurso de apelação.
2. “Não se produzem os efeitos da revelia em sede de embargos à execução fundado em título executivo extrajudicial quando o embargado deixa de impugnar a petição inicial dos embargos.” (STJ-AgRg no Ag n. 1.229.821/PR).
3. De acordo com os artigos 26 e 28, ambos da Lei n. 10.931/2004, e com o precedente qualificado (Tema 576/STJ), a Cédula de Crédito Bancário, desde que emitida em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, é título executivo e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha ou, ainda, nos extratos da conta corrente.
4. Não se constata abusividade ou má-fé do credor, quanto ao critério utilizado na amortização da dívida, nos termos das planilhas apresentadas, porquanto permitido que o saldo devedor seja primeiro reajustado para somente em seguida ser abatida cada uma das parcelas pagas.
5. Inexiste excesso de execução na cobrança da dívida e sequer foi observado o comando do art. 917, § 3o, CPC, que estatui: "Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.
6. A aplicação do art. 940, do CC, ou do § 3o do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, ressente-se do necessário amparo legal, pois demonstrada que a cobrança do valor do crédito exequendo está de acordo com o expresso nas Cédulas de Crédito Bancário e houve o regular decote, do quantum debeatur, de todas as parcelas pagas.
7. Recurso conhecido e não provido.